Tribunal: CARF
Processo: 10283.903412/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.903412/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.927 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
MASA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE JULGAMENTO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo
negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a
compensação anterior não homologada, pois, eventual não homologação gerará
a cobrança do crédito tributário eventualmente constituído nos autos daquela
compensação. Na hipótese de homologação da compensação anterior, o saldo
negativo restará incólume, validando a compensação efetuada com base nele.
Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário
provido.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS COM O CRÉDITO DO SALDO NEGATIVO DO PRÓPRIO ANO
CALENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
Se os valores de estimativas supostamente quitadas integraram a soma dos
valores que teriam sido pagos a mais, não é possível que componham também
o saldo negativo do próprio ano calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório, no valor de R$
67.409,38, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.903412/2009-74
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903412/2009-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ/BEL,
que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Em resumo, o caso se refere à não homologação da DCOMP no
06705.99722.250504.1.3.030922, porquanto o crédito declarado pela contribuinte foi
insuficiente para compensar todos os débitos igualmente declarados, conforme despacho
decisório de fls. 07.
De acordo com o despacho decisório, a recorrente compensou crédito relativo a
saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário 2003 no montante de R$ 370.900,06.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando que quitou a
CSLL por estimativa em determinados meses do ano calendário e, no final do exercício, detectou
o saldo negativo de R$ 96.469,54. Isso porque, teria recolhido um total de R$ 370.900,06 de
estimativas e apurou no final do exercício, o montante de R$ 274.430,52, resultando no saldo
negativo de R$ 96.469,54, conforme indicado acima.
As parcelas que compuseram o referido saldo, decorrem de estimativas mensais
quitadas mediante compensação de exercícios anteriores e teriam sido compensadas conforme
tabela constante da peça de defesa.
Nota-se, desde logo, que para os meses de outubro e novembro, a empresa utilizou
a DCOMP no 06705.99722.250504.1.3.030922, que informa o saldo negativo da CSLL do ano
calendário 2003, e que é objeto do presente processo, para quitar parcelas do próprio saldo
devedor do período.
Em sua decisão, DRJ analisou cada uma das DCOMPs utilizadas para quitar as
estimativas, conforme se observa abaixo:
Analisaremos a situação de cada uma das compensações:
PER/DCOMP 27787.63132.250504.1.3.034746:
a análise ocorreu nos autos do processo administrativo 10283.903411/200920.
Por intermédio do Despacho Decisório 831201653 (fl.67), o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações, não homologadas. O contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. A DRJ/BEL, via Acórdão 23.312 de 21/10/2011
(fls.98/103) não reconheceu o direito creditório com fundamento na falta de quitação
das estimativas, com a conseqüente não homologação das compensações. Assim,
inexistindo o crédito pleiteado, as estimativas compensadas devem ser excluídas do
ajuste anual.
PER/DCOMP 37051.13786.170804.1.7.033121:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903412/2009-74

conforme documento de fl.89, o direito creditório foi reconhecido e a compensação,
homologada. A declaração de compensação (fls.50/53) revela o seguinte débito
compensado: CSLL, 2484, jun/2003, R$ 256.960,83. Dessa maneira, referida estimativa
deve ser levada ao ajuste anual.
PER/DCOMP 06705.99722.250504.1.3.030922:
de acordo com informações do contribuinte na manifestação de inconformidade (Tabela
1), foram compensados os seguintes débitos:
*CSLL, out/2003, R$ 16.280,32; *CSLL, nov/2003, R$ 12.779,84.
Como se vê, o contribuinte indica que compensou estimativas CSLL com o saldo
negativo do próprio ano calendário dessas estimativas. Tal procedimento é inusitado e,
certamente, incorreto. Note-se que a compensação pressupõe a existência de direito
líquido e certo, o que fica prejudicado quando tal crédito é composto por estimativas
compensadas com o saldo negativo referente ao mesmo ano-calendário.
Portanto, tais estimativas devem ser excluídas do ajuste anual.
PER/DCOMP 38365.21598.250504.1.3.039068:
nos termos do documento de fl.91, a compensação foi homologada. O PER/DCOMP
(fls.54/59) ratifica a compensação do seguinte débito: CSLL, 2484, out/2003, R$
2.024,09. Logo, esta estimativa deve ser levada ao ajuste anual. O documento de fl.96
confirma a compensação do débito.
Conforme se verifica, a decisão da DRJ acolheu as compensações de anos
anteriores que foram homologadas, mas excluiu as que não tiveram esse resultado. Foi também
retirada do cômputo do saldo negativo, os supostos pagamentos dos meses de outubro e
novembro, uma vez que a contribuinte utilizou a DCOMP com o crédito do saldo negativo do
período para quitar meses em aberto do próprio ano calendário. Com o reconhecimento de parte
das estimativas e a glosa de outras não admitidas, o saldo foi recalculado, chegando-se ao valor
de R$ 15.445,60 a pagar. Tendo em vista não ter sido apurado saldo negativo, a DRJ manteve o
despacho decisório que não homologou a compensação.
No recurso voluntário, a empresa explica que teria obtido saldo negativo de CSLL
no final do ano calendário e que verificou que nos meses de junho, julho, outubro e novembro do
mesmo ano (2003), não recolheu a CSLL dos citados meses. Sustenta que quitou a CSLL desses
meses mediante compensação de anos anteriores, reproduzindo a tabela transcrita acima.
Ocorre, conforme se vê, para os meses de outubro e novembro, parte dos valores
foram supostamente quitados com a PER/DCOMP referente ao saldo negativo do próprio ano de
2003 e não com DCOMPs de anos anteriores. Para explicar essa peculiaridade, a recorrente
informou que o saldo negativo de CSLL independeu do pagamento posterior daquelas
estimativas. Sobre as estimativas pagas com compensação de anos anteriores, cuja compensação
não foi homologada, alegou que se tratava de decisão de primeira instância e que recorreu desta
decisão para o CARF e o recurso estava pendente de julgamento, razão pela qual a compensação
não estava definida. Postula, portanto, a apensamento do presente processo ao que que trata das
compensações anteriores, qual seja, o PA no 10283.903411/2009-20. Faz considerações sobre o
direito à compensação quando se tratar de pagamento indevido de tributo e postula, ao final, o
provimento do recurso com o reconhecimento do seu direito creditório e a anexação dos dois
processos para julgamento conjunto.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903412/2009-74

É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido. A recorrente não suscitou preliminares, podendo a causa ser analisada diretamente
sobre o mérito.
1. DO OBJETO DA CONTROVÉRSIA
Em síntese, a controvérsia reside no reconhecimento do direito creditório da
empresa, o que decorreria de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário 2003. Esse
saldo negativo teria sido apurado no final do ano e composto por estimativas mensais pagas
mediante compensações anteriores. Depois de feito o ajuste anual, a empresa teria detectado o
pagamento dos meses de junho, julho, outubro e novembro do respectivo ano, muito embora,
apesar desses meses em aberto, o saldo anual teria dado negativo. Assim, no ano seguinte (2004),
utilizou quatro DCOMPs para quitar as estimativas dos meses em aberto.
A DCOMP no 37051.13786.170804.1.7.033121 (ano calendário 1997) destinou-se
a quitar parte da estimativa de junho, no valor de R$ 256.960,83. Para tal DCOMP, a
administração tributária reconheceu o crédito e homologou a compensação. Assim a decisão
recorrida considerou que este valor deveria ser levado ao ajuste anual do saldo negativo.
A DCOMP no 38365.21598.250504.1.3.039068 (ano calendário 2001) quitou
parte da estimativa de outubro, no valor de R$ 2.024,09, tendo sido a compensação igualmente
homologada, razão pela qual a DRJ entendeu ser possível compor o saldo negativo.
A DCOMP no 27787.63132.250504.1.3.034746 (ano calendário 2000) foi usada
para quitar parte dos débitos de CSLL, nos valores de R$ 77.628,39 + 1.616,42 + 3.610,16,
referente aos meses de junho, julho e outubro, respectivamente. Tal DCOMP foi tratada no PA no
10283.903411/2009-20, que não homologou, na primeira instância, as compensação ali tratadas,
conforme cópia da decisão da 1a Turma da DRJ/BEL (fls. 98/103). Dessa forma, a decisão
recorrida entendeu não ser possível tais valores comporem o saldo negativo.
Quanto a DCOMP no 06705.99722.250504.1.3.030922 (ano calendário 2003),
utilizada para compensar parte das estimativas de outubro e novembro do mesmo ano, a DRJ
glosou os valores sob a seguinte alegação:
PER/DCOMP 06705.99722.250504.1.3.030922:
de acordo com informações do contribuinte na manifestação de inconformidade (Tabela
1), foram compensados os seguintes débitos:
*CSLL, out/2003, R$ 16.280,32;
*CSLL, nov/2003, R$ 12.779,84
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903412/2009-74

Como se vê, o contribuinte indica que compensou estimativas CSLL com o saldo
negativo do próprio ano calendário dessas estimativas. Tal procedimento é inusitado e,
certamente, incorreto. Note-se que a compensação pressupõe a existência de direito
líquido e certo, o que fica prejudicado quando tal crédito é composto por estimativas
compensadas com o saldo negativo referente ao mesmo ano calendário.
Portanto, tais estimativas devem ser excluídas do ajuste anual.
A controvérsia, portanto, está no não reconhecimento dos valores das estimativas
quitadas mediante a DCOMP no 27787.63132.250504.1.3.034746 e DCOMP no
06705.99722.250504.1.3.030922.
Passemos à análise de ambas, o que constitui as razões de mérito.
2. MÉRITO
2.1 Análise da DCOMP no 27787.63132.250504.1.3.034746
Com relação à DCOMP no 27787.63132.250504.1.3.034746, entendo que a
controvérsia se resolve com a aplicação do Parecer COSIT no 2, de 2018 e Súmula Carf no 177.
Isso porque, conforme confirmada pela DRJ, a citada DCOMP se refere ao ano calendário 2000
e se destinou a quitar estimativas do ano 2003. Ocorre que a compensação a que se refere a
citada DCOMP não foi homologada em primeira instância e a empresa afirma que recorreu dessa
decisão estando o PA no 10283.903411/2009-20, pendente de julgamento neste CARF.
Entendo que pouco importa se tal processo foi ou não resolvido em instância
definitiva. Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018 e a
Súmula Carf no 177, todos com o mesmo teor, enfatiza-se não ser possível glosar valores que
compõem o crédito do contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, em
que as estimativas mensais foram recolhidas com PER/DCOMPs não homologadas.
Isso porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade
suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada. Caso a compensação não
seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas
como crédito tributário na forma da legislação de regência. Se, por outro lado, o crédito for
confirmado e a compensação homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas
recolhidas mediante tal compensação será considerado líquido e certo, razão pela qual, as
compensações realizadas com base nesse saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A
glosa de estimativas pagas com compensações não homologadas de anos anteriores poderá
resultar em duplicidade de cobrança: uma na DCOMP original não homologada e outra na que
não se reconheceu o crédito, exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse
sentido é o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para
melhor esclarecer:
A DRJ sustenta que, para a homologação da compensação, é necessário ter-se certeza de
que tais parcelas foram pagas, o que não é suficiente se existem de processos de
compensação em andamento e quando falta a prova de quitação do parcelamento. No
recurso voluntário, a empresa argumenta que as compensações foram resolvidas na
primeira instância favoravelmente aos seus interesses e junta cópias das decisões da
DRJ. Sobre o parcelamento, afirma que tal foi devidamente pago, juntando o recibo do
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903412/2009-74

pedido de parcelamento (fls. 231/233) e o documento de fls. 234 referente ao
acompanhamento do pedido de parcelamento.
A decisão recorrida não procede. Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, que possui o mesmo teor, enfatiza não ser possível
glosar valores que compõem o crédito do contribuinte apurado mediante saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas mensais foram recolhidas com
PER/DCOMPs não homologadas.
Isso porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a
exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada.
Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o
crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da legislação de
regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação homologada, o
saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação será
considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de
cobrança: uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o
crédito, exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse sentido é o
Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para
melhor esclarecer:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podiam ser quitados por Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Os valores apurados por
estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. Não é passível
de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU)
antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da
multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não
há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de
Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903412/2009-74

Como se vê, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018 entende existir uma espécie
de autonomia entre os procedimentos compensatórios, de modo que, eventual crédito tributário
gerado de uma compensação não homologada deverá ser exigido com base no seu respectivo
processo.
Na mesma linha d entendimento tem-se a Súmula Carf no 177:
Súmula CARF no 177Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, assiste razão à contribuinte, porque nas DCOMP que compuseram o saldo
negativo, eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão ensejo à respectiva cobrança, não
podendo o valor de estimativa não confirmado naquele processo ser glosado neste, pois poderá
acarretar cobrança em duplicidade.
2.2 Análise da DCOMP no 06705.99722.250504.1.3.030922
No tocante à DCOMP no 06705.99722.250504.1.3.030922, conforme as
informações da própria contribuinte, confirmadas pela decisão da DRJ, a compensação foi
utilizada para quitar as partes restantes das estimativas de outubro e novembro, nos valores de
R$ 16.280,32 e R$ 12.779,84, respectivamente.
Ocorre que, esta mesma DCOMP (no 06705.99722.250504.1.3.030922) é a que
constitui objeto do presente processo e informa um crédito decorrente de saldo negativo de
CSLL para todo o período de R$ 96.469,53. Este saldo negativo advém da diferença paga a mais
de estimativas do tributo com a contribuição devida.
Assim, somando-se os valores das estimativas pagas com as DCOMPs referidas
acima, chega-se ao valor de R$ 370.900,06. A ficha 16 da DIPJ (exercício 2004, ano calendário
2003), anexada às fls. 41, informa exatamente esse valor de R$ 370.900,06 para a CSLL devida
em anos anteriores e R$ 274.430,52 de CSLL apurada para o ano de 2003. A diferença entre
esses dois valores é R$ 96.469,54, exatamente o montante de saldo negativo postulado para o
período.
Os valores de R$ 16.280,32 e R$ 12.779,84, referentes à DCOMP no
06705.99722.250504.1.3.030922, integraram o montante de R$ 370.900,06, que, descontado o
valor efetivamente devido de CSLL, qual seja, R$ 274.430,52, resulta no saldo negativo de R$
96.469,54. Este saldo a empresa compensou com tributos devidos mediante a mesma DCOMP,
referentes à CSLL de outubro e novembro de 2003 e CSLL de abril de 2004.
Tal operação não é possível, pois o crédito gerado de estimativas pagas a maior
não pode servir para pagar débitos do próprio período em que o crédito foi gerado. Se o
contribuinte não pagou meses do período e gerou saldo negativo, para eventual regularidade da
operação, teria que excluir da somatória das estimativas, os valores das que não haviam sido
pagas. Caso o saldo permanecesse negativo, e se não houvesse nenhum outro óbice, seria
possível a compensação.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.927 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.903412/2009-74

Assim, os valores do saldo negativo passam a ter a seguinte composição
Refazendo-se o cálculo do saldo negativo e considerando que não foi apurada
CSLL a pagar no período, conforme informação extraída do Despacho Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL
CSLL devida
274.430,52
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão DRJ)
258.984,92
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
82.854,97
(=) Saldo negativo de CSLL
( 67.409,37)
Confirme o quadro acima, vê-se que a decisão recorrida já havia reconhecido o
crédito de R$ 258.984,92, referente às DCOMPs no 37051.13786.170804.1.7.033121 e no
38365.21598.250504.1.3.039068.
Nesta decisão, está sendo reconhecido o crédito referente à DCOMP no
27787.63132.250504.1.3.034746, no montante de R$ 82.854,97.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reformada
parcialmente a decisão recorrida e ajustado o saldo negativo para a valor indicado acima.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, voto em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório, no valor de R$ 67.409,38, e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital